Tribunal: STF
Processo: RE 96086
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-02-26
Data de publicação: 1985-02-26

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ICM.
ISENÇÃO. BENEFÍCIO FISCAL. ZONA FRANCA DE MANAUS.
OPERAÇÕES ANTERIORES A VIGENCIA DA E.C. N. 23, DE 1.12.83.
QUER TENHA HAVIDO ISENÇÃO CONCEDIDA A MERCADORIA, QUANDO DE SUA
SAIDA DA ZONA FRANCA DE MANAUS, QUER TENHA HAVIDO PAGAMENTO DO ICM
COM SUA POSTERIOR RESTITUIÇÃO PELO ESTADO DO AMAZONAS, A TÍTULO DE
BENEFÍCIO FISCAL, TEM A FIRMA DO OUTRO ESTADO, QUANDO DA SAIDA DO
PRODUTO JA INDUSTRIALIZADO, PAGANDO TAMBÉM O ICM REFERENTE AO
VALOR DA OPERAÇÃO ANTERIOR, DIREITO A CREDITAR-SE DO 'QUANTUM'
CONCERNENTE A TAL IMPOSTO. A PROIBIÇÃO DE TAL PROCEDIMENTO, PELO
FISCO ESTADUAL, IMPORTA EM MALTRATO AO PRINCÍPIO DA NÃO
CUMULATIVIDADE, PREVISTO NO ART-23, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
OBSERVE-SE QUE SE TRATA DE OPERAÇÕES ANTERIORES A VIGENCIA DA
E.C. N. 23/83, QUE DISPOS DE MANEIRA DIVERSA, A RESPEITO.